Tribunal: TJMT
Processo: 1011159-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011159-76.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA ANTONIA ABADE - CPF: 007.513.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA – CONEXÃO ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA – NÃO CONFIGURADA – DEMANDAS INDEPENDENTES –

VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 –

TEMA N. 01 – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ.

1 –

A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta
.

2 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos.

3 - Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,
independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1011159-76.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO:

JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
e o

Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Na espécie, trata-se de
ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária C/C Tutela Antecipada

interposto

por

Alessandra Antônia Abade

em face do
Estado de Mato Grosso
,

na qual a Autora pugna para que seja concedido a título de antecipação de tutela, que o Requerido imediatamente se abstenha de descontar contribuição previdenciária, em que foi atribuído o valor da causa,

o montante
de R$ 10.973,85 (dez mil, novecentos setenta três reais, oitenta cinco centavos).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, todavia, este declinou da competência sob o fundamento de que nos termos do art. 55 do CPC, os autos devem ser redistribuídos ao Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública por dependência aos autos da Ação Coletiva n. 1014392-26.2017.8.11.0041, uma vez que a matéria está intrinsicamente ligada à deduzida na referida ação.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, processar e julgar a presente demanda, ao argumento de que a conexão não se aplica na relação jurídica em voga, tendo em vista que inexiste no ordenamento jurídico regra expressa que determina a reunião de uma ação coletiva com mesmo objeto de uma ação individual.

Por decisão desta Relatora foi determinado ao Juízo Suscitado, qual seja,
o Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência, se houver, em atenção ao art. 205 do RITJ/MT, conforme

ID 1390496.

Decorreu o prazo para o Juízo Suscitado, prestar as informações, conforme certidão de ID n. 13489996.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 13904961) manifestou-se pela
procedência
do presente conflito, sob o fundamento de que
tanto uma quanto outra tramitam em juízos cujas competências são absolutas, não podendo, no caso, serem reunidas no mesmo juízo em razão de conexão.

Cuiabá, 17 de dezembro

de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020